Tribunal: TJMT
Processo: 1020497-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020497-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de determinação de intimação do Perito Judicial (Reinaldo) para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se acerca do laudo de avaliação e das petições das partes; substituição do Perito Avaliador antes nomeado, e determinar que a avaliação seja realizada pela empresa especializada MT PERÍCIAS; de fixação do valor dos honorários em R$100.000,000) e determinação para o imediato cumprimento da decisão que ordenou a intimação da parte autora para, representando a sociedade objeto da dissolução, efetuar o depósito dos honorários solicitados, no prazo de 05 dias.
A agravante relata que paralelo a ação de dissolução de sociedade (autos originários do presente recurso), tramita em fase inicial de conhecimento o feito n. n. 1008356-43.2021.8.11.0003, de obrigação de fazer no qual foi determinado o bloqueio de bens e avaliação de bens de propriedade dos Sr. Nelson e Geraldo Vígolo, em especial, Núcleo Balanga Saia e Núcleo Vidotti (núcleos de áreas de terras), mas tal decisão foi revertida por outra proferida por este E. Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1016796-37.2021.8.11.0000
Argumenta que nos autos a que se refere a decisão acima citada, já houve a comunicação a respeito da suspensão integral dos efeitos da decisão, mas o Juízo “a quo” embora comunicado nos autos de obrigação de fazer, nenhuma medida tomou nos autos da dissolução de sociedade, prosseguindo com a determinação de avaliação de bens de terceiros; comenta que a aquisição dos imóveis objeto da demanda se deram única e exclusivamente em favor da agravante e não firmou compromisso em integralizar os bens à sociedade da Fazenda Araguari.
Alternativamente, aduz que não há sentido impor a agravante o encargo da perícia sob imóveis que ela demonstra, a todo tempo, que não faz parte dos bens que a constitui e tal obrigação, é de responsabilidade do agravado; além disso, alega que não foi oportunizada a esta, o exercício do contraditório e ampla defesa quanto a nomeação do perito, bem como, aos valores fixados a título de honorários.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a nulidade da decisão ante o descumprimento do art. 465 do CPC, no tocante a marcha processual, em especial quanto a eventual produção de prova pericial. Ao final, requer o provimento do recurso, para que o Magistrado adeque os autos a realidade processual, à decisão proferida no Agravo n. 1016796-37.2021.8.11.0000, anulando-a, de modo que seja proferida nova decisão, que reconheça o ônus do agravado em suportar o encargo tangente aos honorários periciais, bem como cumpra o disposto no art. 465 do CPC no tocante aos atos periciais em nítido respeito ao contraditório e ampla defesa, bem como devido processo legal e princípio da legalidade.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
Como relatado pela agravante, Nelson José Vigolo e Edilene Pereira Morais Vigolo interpuseram o Agravo de Instrumento 1016796-37.2021.8.11.0000 contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, proposta pelo agravado, de deferimento da tutela de urgência para determinar o bloqueio das matrículas dos imóveis rurais objetos da demanda, com a imediata expedição de mandado para cumprimento junto ao 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT; intimação dos requeridos para efetuarem o depósito, em Juízo, do quantitativo de soja e milho colhido nos imóveis objeto da demanda, até que se conclua a declaração de titularidade dos imóveis em questão e determinar a expedição de Auto de Constatação, para ser informado o quantitativo de soja realmente cultivado nas áreas objeto da lide.
No mencionado agravo foi deferido o pedido de efeito suspensivo. Dentre os fundamentos, ficou consignado que a propriedade da Agropecuária Araguari em relação aos imóveis não ficou devidamente demonstrada até o momento, bem como, que o bloqueio das matrículas dos imóveis pode trazer imenso prejuízo para a recuperanda (também ré na demanda), na continuidade da atividade empresarial, bem como o depósito em Juízo da produção de soja e milho dos referidos imóveis, já que o armazenamento impossibilitará a realização de negócios referentes aos produtos e cumprimento de contratos, necessários à continuidade das atividades do Grupo em Recuperação Judicial (artigo 47 da Lei 11.101/2005).
Assim, como já havia sido deferido pelo Magistrado o pedido do ora agravante em 22.07.2021, para determinar que os imóveis denominados ‘Núcleo Balanga Saia’ e ‘Núcleo Vidotti’, objetos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos no 1008356-43.2021.8.11.000, também sejam incluídos na avaliação dos bens de propriedade da empresa a ser dissolvida, aliado ao efeito suspensivo concedido no Agravo de Instrumento 1016796-37.2021.8.11.0000, prudente a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, defiro o pretendido efeito suspensivo.
Comunique-se, com urgência, o MM. Juiz da causa.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora